Tribunal: CARF
Processo: 12883.001291/00-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12883.001291/00-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.877 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
USINA PUMATY S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 09/03/1990 a 19/04/2000
IPI.
CRÉDITO-PRÊMIO.
RESSARCIMENTO.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. CONHECIMENTO. VEDAÇÃO.
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Recife/PE,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório
que indeferiu o pedido de ressarcimento do crédito-prêmio do IPI pleiteado pela recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12883.001291/00-81
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.877 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.001291/00-81

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife indeferiu o pedido da
recorrente sob o fundamento de que o “crédito-prêmio” do IPI foi extinto em 01/05/1985 por
meio da Portaria MF no 176/84.
Inconformada com o indeferimento do seu pedido, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando razões assim resumidas por aquela DRJ: “ ... que
estaria litigando judicialmente a respeito do mesmo objeto do pedido administrativo,
consoante petições e decisões judiciais anexadas”.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 08-932, às fls. 985/997, sob a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/1986 a 05/10/1990
Ementa: CRÉDITO PRÊMIO. RESSARCIMENTO. BENEFÍCIO FISCAL EXTINTO.
INDEFERIMENTO.
Deve ser liminarmente indeferido o pedido de ressarcimento cujo direito creditório
alegado tenha por base o "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1° do Decreto-lei n° 491,
de 5 de março de 1969.
CRÉDITO PRÊMIO. CONCOMITÂNCIA. SENTENÇA JUDICIAL. O que determina
o objeto judicial em litígio é a litiscontestação, não apenas a mera narração textual do
pedido do autor, mas esta atrelada a seus fundamentos e a resposta do réu, sendo
irrelevante a invocação isolada de certo artigo de lei para pretender compor o objeto do
litígio.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo no
ressarcimento/compensação do valor pleiteado, alegando, em síntese, que a decisão judicial em
primeira instância, proferida no Mandado de Segurança no 99.0009628-2, e confirmada perante o
TRF da 5a Região, lhe garantiu o direito ao ressarcimento pleiteado; alegou ainda, que, ao
contrário do entendimento da autoridade julgadora de primeira instância, o referido processo
judicial, em que é parte, tem o mesmo objeto deste processo administrativo; expendeu extenso
arrazoado sobre o crédito-prêmio do IPI, sua regulação e vigência, bem como sobre os
julgamentos judiciais sobre essa matéria, concluindo ao final que faz jus ao ressarcimento
pleiteado e, consequentemente, a sua compensação com débitos tributários próprios vencidos.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
A matéria em discussão nesta fase recursal restringe-se ao direito ao
ressarcimento/compensação do crédito-prêmio do IPI, apurado para as competências de março
de 1990 a abril de 2000, conforme pedido às fls. 02.
Inicialmente, ressaltamos que, ao contrário do entendimento da autoridade
julgadora de primeira instância, concordamos com o contribuinte, quanto à existência da
concomitância entre a matéria discutida no processo judicial, Mandado de Segurança no
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.877 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.001291/00-81

0009628-03.1999.4.05.8300/21a Vara Federal/PE, em que o contribuinte é parte, e a matéria
discutida neste processo administrativo.
A cópia do Acórdão do REsp no 672.476 – PE (2004/0104860-2) carreada aos
autos, às fls. 1115/1125, comprova que a matéria em discussão neste processo administrativa é a
mesma em discussão no processo judicial.
Ora, a opção do contribuinte pela via judiciária para a discussão do seu direito ao
ressarcimento do IPI, objeto do pedido em discussão neste processo administrativo, implicou
renúncia ao poder de recorrer administrativamente, nos termos da Lei no 6.830, de 1980, art. 38,
parágrafo único, e do Decreto-lei no 1.737, de 1979, art. 1o, § 2o.
Trata-se de matéria sumulada pelo CARF nos termos da Súmula Vinculante no 01,
literalmente:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, por força no disposto no art. 72, do RICARF, obrigatoriamente, aplica-se
esta súmula ao presente caso, para não conhecer do recurso voluntário do contribuinte, quanto ao
direito de ele se ressarcir/compensar o crédito-prêmio do IPI pretendido, cabendo à autoridade
administrativa cumprir a decisão judicial transitada em julgado.
Em face do exposto, não conheço do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital